Tribunal: TJMT
Processo: 1004864-70.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004864-70.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[IVONE TEREZINHA BASSEGIO - CPF: 488.607.781-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LAURA BASSEGIO ARRUDA - CPF: 073.710.091-50 (APELADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS –

OVERBOOKING
– FORTUITO INTERNO
–
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral oriundo de
"overbooking
" prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum.

Assim, imperiosa a existência de danos sofridos pela apelada, observado que teve que esperar 03 (três) dias para assim ter um novo voo para o seu destino, correta a sentença quando fixou o dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Ademais, devo ressaltar que, em que pese a idade baixa da recorrida, inexiste elementos aos autos de como ficou a acomodação da mesma, bem como se a empresa aérea diminui tais transtornos com hotel, voucher e alimentação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1004864-70.2022.8.11.0015

APELANTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO:
M. L. B. A
. representado por
IVONE TEREZINHA BASSEGIO, DONIZETE RUPOLO

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,
contra sentença proferida
pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de

Sinop
que, nos autos da
Ação de Reparação em Danos Morais
n.
1004864-70.2022.8.11.0015
, a qual julgou
PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, para condenar a empresa aérea em danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Id. 205697661).

Em suas razões, a empresa aérea, resumidamente, aduz a inocorrência de dano moral, ante a necessidade do cancelamento do voo devido à necessidade da empresa.

Verbera que “
insta consignar que o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, com o afastamento da responsabilidade civil indenizável.

Ao arremate, pugna subsidiariamente a redução do dano moral.

Ausente as contrarrazões – Id. 205697668.

Preparo recolhido – Id. 205697665.

Em Parecer Opinativo, a douta Procuradora de Justiça, opinou pela ausência de interesse no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposta por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,
contra sentença proferida
pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de

Sinop
que, nos autos da
Ação de Reparação em Danos Morais
n.
1004864-70.2022.8.11.0015
, a qual julgou
PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, para condenar a empresa aérea em danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Id. 205697661).

Na hipótese concreta, deflui-se que a apelada

adquiriu passagem com a requerida pelo site, de Sinop/Cascavel “Reserva IL9SHK” e “Reserva BFFFPM” de volta com saída de Cascavel/SC (CAC), com escalas em Campinas/SP (VCP), e destino final, a Sinop/MT, com previsão de voo às 19:30 hrs do dia 18/01/2022, e por se tratar de uma viagem fora da comarca em que reside, sua genitora por meio de expressa autorização judicial autorizou CLEIA SPENAZZATO SEGER acompanha-la. Ao tentar realizar o check-in com antecedência, foi informada que só seria permitido no balcão em razão de ser menor de idade. Declara que ao chegar ao aeroporto, com cerca de uma hora de antecedência, foi informada que o voo já estava lotado, não podendo embarcar. Afirma que a solução apresentada à requerida foi marcar o embarque para o próximo voo a Campinas e lá aguardaram cerca de 3 dias ate que pudessem retornar a Sinop/MT

Nesse viés, a apelante assevera que não há nexo causal ante a conduta do cancelamento do voo, ante a comunicação antecipada do cancelamento do voo.

Sem razão.

Destaco de inicio que, as razões recursais da recorrente são péssimas, somente com um falso piedismo relatando que
cumpriu com sua parte no contrato, qual seja, levar o passageiro ao seu destino final e que além do fornecimento de alimentação, tratou de oferecer a reacomodação da Autora para o próximo voo disponível.

Assim sendo, a parte apelante não trouxe nenhum elemento suficiente para refutar as alegações da parte apelada, somente o verberado em linhas presteristas.

A referida prática de
overbooking
constitui fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela apelada, de modo a não excluir sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – OVERBOOKING – FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral oriundo de "overbooking" prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1045125-33.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. SEPARAÇÃO DO GRUPO DE VIAGEM. OVERBOOKING EM VOO DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO. NECESSIDADE DE REALOCAÇÃO EM OUTRA EMPRESA. DIFERENÇA PARA 16 (DEZESSEIS) DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal. 2.

A alteração do transporte aéreo com o atraso na forma ocorrida nos autos (overbooking) enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente o descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

3.

A prática de venda de passagens além da capacidade retrata a má prestação do serviço e se insere como fortuito interno. 4.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade. 5.

O valor arbitrado na origem atende o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). 7.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1006278-77.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Na reparação do dano moral há uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

Existem critérios que devem ser observados para fixação do
quantum
indenizatório conforme jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA PARA CONSTITUIR DEVEDOR EM MORA – DANO MORAL DEVIDO - QUANTUM RAZOÁVEL FIXADO NA SENTENÇA – MANTIDO RECURSO IMPROVIDO. O cancelamento indevido do plano de saúde é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização
.
(N.U 1031971-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023).
–
Grifei.

Assim, imperiosa a existência de danos sofridos pela apelada, observado que teve que esperar 03 (três) dias para assim ter um novo voo para o seu destino, correta a sentença quando fixou o dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ademais, devo ressaltar que, em que pese à baixa idade da apelada, inexistem elementos aos autos de como ficou o acomodação da mesma, bem como se a empresa aérea diminui tais transtornos com hotel, voucher, alimentação entre outros.

O entendimento deste Sodalício coaduna ao caso em testilha:

RECURSO DE APELAÇÃO - “AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INOBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO DA ANAC” – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – CAPÍTULO REFORMADO – FIXAÇÃO COM SUPEDÂNEO NO VALOR DA CONDENAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 4-
A indenização por danos morais deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao abalo sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, objetivando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano experimentado pelo consumidor. Na hipótese, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as duas Apeladas – atende aos princípios norteadores da fixação da verba, não acarreta enriquecimento indevido das consumidoras e também não onera demasiadamente a companhia aérea Recorrente. Quantia mantida.
5- “A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que o NCPC instituiu, no art. 85, § 2º, do NCPC, regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa.” (AgInt no REsp 1835089/RS). Capítulo reformado para fixar os honorários advocatícios com base no valor da condenação. (N.U 1000670-73.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito
Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021) – Grifei.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO –
REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO ITINERÁRIO – ATRASO DE 08 H ATÉ A CHEGADA AO DESTINO FINAL – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
– INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL – ACOMODAÇÃO E ALIMENTAÇÃO – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. A condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), deve ser reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1062514-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)
– Grifei

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024